Tribunal: TJES
Processo: 0007206-44.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007206-44.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILIO OLIVEIRA BARRETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N° 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
DESPROVIDO QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE. PROVIDO QUANTO À SEGUNDA APELANTE. DE OFÍCIO, AFASTADA
A CONDENAÇÃO
DOS RÉUS
A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28, da mesma lei. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo, sobre o crivo do contraditório. Precedentes.
2. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que os recorrentes sejam usuários de droga e, ao mesmo tempo, se dediquem a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que valorou de forma negativas, não havendo reparos a serem realizados nas penas-bases dos denunciados.
4. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, o primeiro apelante possui maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse.
5. Considerando que a segunda apelante é primária, tem bons antecedentes e não se constata nos autos provas inquestionáveis de que se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena do § 4º, artigo 33, da Lei de Drogas.
6. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. De ofício, afastada a fixação de valor mínimo indenizatório para os réus.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adílio Oliveira Barreto
e
Crislane Oliveira Gonçalves
, inconformados com a sentença prolatada pelo J
uiz de Direito
da 1ª Vara Criminal de
Linhares
às fls.
327/339
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 29 de outubro de 2021, por vo1ta das 22h, na BR 101, km 166, Rio Quartel, na cidade de Linhares/ES, a equipe Ronda da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização, abordaram o veículo Corol
l
a Altis branco, placa RBF91367, conduzido pelo denunciado ADILIO e passageira CRISLANE.

Durante a fiscalização veicular, a equipe policial notou que ao descerem do veículo, os denunciados estavam cambaleando e o que o veículo estava com o forte odor de maconha.

Diante desse cenário, os policiais realizaram a busca veicular, logrando êxito em apreender dentro da bolsa da denunciada CRISLANE a quantidade de 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 250g (duzentas e cinquenta gramas), 06 (seis) cigarros da mesma substância; 01 (uma) bucha de substância similar ao haxixe; 02 (dois) compridos de substância semelhante ao ecsta
s
y; tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância condenou os recorrentes nas sanções do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06
, sendo o primeiro condenado à pena de
10 (dez) anos
de reclusão
,
e pagamento de

1.000 (mil)
dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, e a segunda à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, também em regime
fechado
.
O Juiz
a quo
ainda condenou os réus ao
pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 357/372 dos autos físicos, a defesa dos apelantes requer a desclassifi
cação
do crime de tráfico de drogas para a conduta previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da mesma lei.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Di
to isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime
do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
restou
inconteste
através do
Boletim Unificado de fls.
88/89v
, Auto de Apreensão à fl.
41
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl.
42
, bem como Laudo de Exame Químico de fls.
239/239v, que atesta a apreensão de 02 (dois) comprimidos de
ecstasy
, 01 (uma) bucha de haxixe pesando 10,2g, 06 (seis) cigarros de maconha, e 02 (dois) tabletes de maconha pesando 254,8g da substância
.

Quanto à
autoria
do crime,
também é inquestionável a partir das provas testemunhais produzidas ao longo da instrução processual, sobre as quais passo a tecer considerações.

Inicialmente, destaco que, logo após os fatos narrados na denúncia, ainda em esfera investigativa, o P
olicial Rodoviário
Federal Joarez Vitalino informou a dinâmica da abordagem
d
os apelantes, às fls. 16. Confira-se:

QUE: No dia 29 de outubro de 2021, por volta das 22:00h, na BR 10, km 166, equipe Ronda PRF, durante fisca
lização
de rotina abordou o veículo Corolla Altis branco, placa RBF9B67, conduzi-
l
o por Adílio Oliveira Barreto, CPF 120.776.107-e4 e pass
ag
eira Crislane O
li
veira
G
onçalves, CPF 142.768.557-54. Assim que desembarcaram do ve
ícu
lo,
condutor e passa
ge
ira estavam cambaleando, o veículo estava com odor forte de maconha
e no console do veículo havia 2 copos d
e
bebidas, um cheio de cerveja e outro com whisky. Durante fisca
lização
no veículo
foi encontrado, dentro d
a
bolsa da passageira, 2 tabletes de maconha
. Foram encontrados, ainda,
6 cigarros de maconha, 1 bucha de haxixe, 2 comprimidos de droga sintético conhecida corno “bala”
. Segundo o Adílio, a dro
g
a encontrada na bolsa da C
r
islane, sua namorada, pert
e
ncia a ele e foi adquirida na Serra antes d
a
viagem. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o condutor possui passagem por tráfico em 2009 e outra por porte ilegal de arma em
agosto
de 2021. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro e constatado o índice de 0,32 mg/l álcool p
o
r litro, sendo confeccionada a multa e realizado os pr
o
cedimentos administrativos nece
ssários
. O veículo
foi enviado
para o pátio contratado da
P
RF, devido à falta de condutor habilitado.

No mesmo sentido prestou depoimento a Policial Ludmila Aparecida Tavares, na delegacia à fl. 17, e em juízo em mídia à fl. 317, oportunidade em que narrou os fatos com detalhes. Vejamos:

Que me recordo dos fatos; que estávamos em quartel, durante fiscalização de rotina; que foi dad
a
ordem de parada a esse
C
orolla; que qu
an
do fomos abordar, observamos que as pessoas que estavam no veículo, estavam em estado de euforia, diferente, não habitual; que então, foi pedido para eles descerem,
fizemos a verificação do veículo, e encontramos droga; que tinha droga dentro da bolsa da menina, e tinha droga também, pouca, no console; que no console que eu digo, o lugar que passa marcha; que tinha muita coisa espalhada no carro; que seu eu não me engano, tinha copo stanley com bebida; que tinha muita bagunça no ca
rro;
que era uma quantidade que daria para eles fazerem uso;
que não sei certamente a quantidade; que acredito que era para utilização do casal; que eu que concluí isso
; que eu que encontrei a droga na bolsa; que confirmo as declarações em sede policial; que o motorista se recusou a fazer o teste; que dava pra sentir o odor etílico; que eles estavam alterados; que as pesagens do boletim de ocorrência são verificadas no dpj; [...] que baixou o vidro do veículo; que deu pra sentir o forte odor de maconha; que não conhecia os apelantes.

Nessa linha,
a respeito d
o valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso,
os depoimentos dos policiais foram harmônicos no sentido de que abordaram os réus conduzindo um veículo
e
transportando expressiva quantidade de entorpecentes
.

Quanto aos denunciados, tanto em sede investigativa (fls. 18 e 31), quanto em juízo (mídia à fl. 317), admitiram transportar entorpecentes, todavia, sustentando que a droga apreendida se destinava tão somente ao consumo próprio.

Ainda, para justificar a quantidade de droga apreendida, os réus alegaram que o consumo de entorpecente aconteceria ao longo de um feriado.

Todavia,
da
análise das provas documentais e testemunhais carreadas
no caderno processual
, é certo que a
justificativa apresentada pelos réus se apresenta como mera
tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado
.

Isso porque, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, dispõe que “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

No caso, analisando detidamente o laudo pericial à fl. 239, e as fotos dos entorpecentes apreendidos com os apelantes à fl. 93, verifica-se não ser crível a versão apresentada pelos apelantes de que a expressiva quantidade de 265g de maconha, condicionada em 01 (um) pedaço de haxixe, 06 (seis) cigarros e 02 (dois) tabletes de tamanho significativo envoltos por plástico, destinava-se ao consumo próprio em curto espaço de tempo.

Ademais
,
não se pode olvidar
que
mesmo que os acusados sejam usuários, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que os recorrentes sejam usuários de droga e, ao mesmo tempo, se dediquem a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
s
recorrente
s
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
não podendo prosperar o pleito
de desclassificação para a conduta estabelecida no artigo 28, da mesma lei
.

Superada essa temática,
passo à análise do pedido
de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse ponto, considerando que o recurso diz respeito a dois apelantes, realizarei a análise da dosimetria d
e cada réu
separadamente, em observância ao princípio da individualização da pena.

Assim,
quanto ao réu Adílio Oliveira Barreto
, o magistrado
a quo

valorou como negativas
as circunstâncias do aludido artigo 59 de culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, além da quantidade e natureza da droga apreendida, de modo que fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e multa
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que se refere à culpabilidade, foi
apontado
que o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes,
o que decerto torna a conduta mais gravosa.

Quanto aos antecedentes criminais, são maculados em razão de condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor.

Já em relação às circunstâncias do crime, registra-se
que o crime foi praticado com apoio de veículo automotor, o que
facilita a disseminação do entorpecente, além de
ser
destaca
do
que as drogas foram transportadas do município da Serra até Linhares, fomentando o tráfico intermunicipal, ampliando o número de pessoas atingidas pela prática delituosa.

Outrossim, merece ressalva que o réu estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e não possuía carteira de habilitação.

Por fim, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a respeito da preponderância da natureza e da quantidade de droga em relação às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
entendeu por bem majorar a pena-base

em razão da
quantidade de droga apreendida,
isto é, 265
g (duzentos e sessenta
e cinco
gramas) de maconha,
além de 02 (dois) comprimidos) de
ecstasy
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que
valorou de forma negativa
, não havendo
reparos a serem realizados na pena-base de Adílio Oliveira Barreto.

Posteriormente, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena,
foi estabelecida como definitiva para Adílio Oliveira Barreto
a pena de
10 (dez) anos de reclusão e
1.000 (mil) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos nele previstos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Dessa forma, considerando que o réu
possui maus antecedentes
, resta impossibilitado o reconhecimento da benesse.

Noutro giro,
quanto à apelante Crislane Oliveira Gonçalves
, na primeira fase da dosimetria, foram consideradas desfavoráveis
à

denunciada
as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, circunstâncias, além da natureza e quantidade de drogas, fixando a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão
.

Nesse momento, considerando que foram utilizados os mesmos fundamentos para majorar a pena-base dos dois réus, objetivando a economia e a celeridade processual, adoto a fundamentação realizada na primeira fase da dosimetria de pena do apelante Adílio Oliveira Barreto, consignando que não há reparos a serem feitos na fase primária da dosimetria.

E
m sequência
,
n
ão sendo
reconhecidas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, foi fixada como definitiva para cumprimento da denunciada a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Ocorre que, analisando atentamente as provas carreadas nos autos e a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, verifico que foi afastada a aplicação da causa de diminuição de tráfico privilegiado da pena de Crislane Oliveira Gonçalves em razão da quantidade de droga apreendida, e ao fundamento de que a ré foi denunciada na Ação Penal nº
0011244-59.2017.8.08.0024, por suposta prática de furto.

Todavia, além da quantidade de droga apreendida já ter sido valorada na primeira fase
da dosimetria
, o que obsta que seja novamente levada em consideração na terceira fase em razão da vedação ao
bis in idem
, em consulta processual no andamento da
Ação Penal nº
0011244-59.2017.8.08.0024, vislumbra-se que a ré foi absolvida da imputação.

Sendo assim, não vislumbro nos autos provas aptas a demonstrar que a ré se dedica a atividades criminosas, razão pela qual entendo por bem reconhecer a causa de diminuição de tráfico privilegiado em benefício da apelante.

Quanto ao patamar redutor, considerando as circunstâncias de apreensão e a forma de acondicionamento da droga, entendo por bem aplicar a fração intermediária de 1⁄2 (metade).

Assim,
fixo como definitiva para cumprimento de Crislane Oliveira Gonçalves a pena
de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, estabeleço o regime fechado para Adílio Oliveira Barreto e o regime semiaberto para Crislane Oliveira Gonçalves, com fulcro no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Por derradeiro, em que pese não
tenha sido questionado pela defesa
, examinando detidamente a sentença, observa-se que os réus foram condenados
ao pagamento de valor indenizatório a título de danos morais, razão pela qual passo a tecer as seguintes considerações.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda,
sabe-se a respeito da possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés,
é de notório conhecimento que
o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022),

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021),

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação dos
apelantes
ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Portanto,
de ofício
,
afasto a condenação de pagamento de valor indenizatório a título de danos morais
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para r
econhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em relação à Crislane Oliveira Gonçalves
e,
de
ofício,
afastar a
condenação a título de danos morais coletivos
quanto aos dois recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)